Tribunal: TRF3
Processo: 0013435-30.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
102/775)

0013435-30.2015.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013435-30.2015.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA, APARECIDA DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAQUIM CLAUDIO CALIXTO - SP141975-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE PRIVADA E DE SEUS DIRIGENTES. INSCRIÇÃO NO CADIN. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por associação civil e sua dirigente contra sentença que julgou improcedente ação declaratória destinada ao reconhecimento da inexistência de débito apurado em Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004, firmado para a realização de cursos de capacitação profissional. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa em favor de cada réu, observada a gratuidade da justiça.

As apelantes sustentam que a Associação teria atuado apenas na execução material das atividades do projeto, cabendo à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo a supervisão e a condução da prestação de contas. Alegam que eventuais irregularidades decorreriam de falhas administrativas da referida Secretaria. Defendem também a impossibilidade de responsabilização pessoal da dirigente da entidade e requerem a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seus nomes do CADIN ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a entidade privada beneficiária de recursos públicos e sua dirigente podem ser responsabilizadas por irregularidades na aplicação de verbas recebidas por meio de convênio administrativo; (ii) se a alegação de supervisão ou acompanhamento por órgão público é suficiente para afastar o dever de prestação de contas da entidade executora; e (iii) se há ilegalidade na inscrição das responsáveis no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre recursos públicos está sujeita ao dever de prestar contas perante os órgãos de controle competentes.

O dever de prestar contas alcança entidades privadas e seus dirigentes quando administram recursos de origem pública, pois passam a exercer atividade de gestão de valores pertencentes ao erário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a sujeição de dirigentes de entidades privadas à fiscalização dos órgãos de controle quando recebem recursos públicos.

No caso concreto, a imputação de débito decorreu de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004, tendo sido identificadas inconsistências na prestação de contas, como ausência de comprovação idônea de despesas, pagamentos realizados em desacordo com a vigência do convênio e utilização de documentação considerada inidônea.

O procedimento administrativo foi conduzido com observância do contraditório e da ampla defesa. Os esclarecimentos e documentos apresentados não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas pelos órgãos de controle.

A alegação de que a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo teria assumido atribuições relacionadas à supervisão do projeto não afasta a responsabilidade da entidade executora pela correta aplicação dos recursos e pela adequada prestação de contas.

A eventual participação de terceiros na organização da documentação contábil ou na elaboração de relatórios não transfere a responsabilidade pela gestão das verbas públicas recebidas pela entidade convenente.

Disposição estatutária interna que afaste a responsabilidade patrimonial de dirigentes da associação não tem eficácia para afastar o regime constitucional de responsabilização decorrente da gestão de recursos públicos.

A natureza sem fins lucrativos da entidade também não exclui o dever de observar as regras que disciplinam a aplicação de verbas públicas e a correspondente prestação de contas.

Não demonstrada a nulidade da Tomada de Contas Especial nem a inexistência do débito dela decorrente, não há fundamento jurídico para determinar a exclusão das apelantes do CADIN.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013435-30.2015.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA, APARECIDA DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAQUIM CLAUDIO CALIXTO - SP141975-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Sociedade Amigos de Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba e outra em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada réu, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Na origem, as autoras objetivavam a declaração de inexistência de débito decorrente de Tomada de Contas Especial, instaurada em razão de supostas irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n.o 048/2004, firmado para a realização de cursos de capacitação profissional, bem como a exclusão de seus nomes de cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que a associação participou do projeto a convite da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo – SERT/SP, tendo se limitado à execução material das atividades de capacitação. Alegam que a responsabilidade pela supervisão, acompanhamento e análise da prestação de contas caberia à referida Secretaria, cujos agentes teriam orientado e acompanhado a execução do projeto.

Defendem que eventual irregularidade na prestação de contas decorreu de falhas administrativas da SERT/SP e de seus agentes, e não da atuação da entidade ou de sua dirigente. Sustentam, ainda, que a responsabilização pessoal da presidente da associação é indevida, notadamente diante da natureza sem fins lucrativos da entidade e de disposição estatutária que afasta a responsabilidade patrimonial dos membros da diretoria pelas obrigações sociais.

Aduzem também que a inscrição das apelantes em cadastro de inadimplentes tem causado prejuízos às atividades sociais da entidade, razão pela qual requerem a exclusão de seus nomes do CADIN, bem como a abstenção de novas inscrições até a solução definitiva da controvérsia. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do débito e a exclusão das apelantes da obrigação de ressarcimento ao erário, ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada na origem.

Apresentadas contrarrazões pelas partes apeladas.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Conforme se depreende do relatado, a parte apelante sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelo ressarcimento ao erário decorrente de irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004, uma vez que teria apenas executado atividades materiais do projeto de capacitação profissional, cabendo à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo – SERT/SP a supervisão e a condução técnica da prestação de contas.

Argumenta, ainda, que eventual falha na prestação de contas decorreu de atuação de agentes da referida Secretaria, e não da entidade executora, além de sustentar a impossibilidade de responsabilização pessoal da dirigente da associação, em razão da natureza sem fins lucrativos da entidade e de disposição estatutária que afastaria a responsabilidade patrimonial da diretoria.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade das apelantes pelo ressarcimento ao erário decorrente de irregularidades verificadas na aplicação de recursos públicos repassados à entidade autora no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004.

Nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos está sujeita ao dever de prestar contas perante os órgãos de controle competentes.

Tal comando constitucional dirige-se indistintamente a agentes públicos e particulares que venham a administrar recursos de origem pública, sendo irrelevante, para fins de incidência desse dever, a natureza jurídica da entidade beneficiária ou a circunstância de se tratar de associação civil sem fins lucrativos.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal reconhece que os dirigentes de entidades privadas que recebem recursos públicos submetem-se ao dever de prestar contas acerca da regular aplicação dessas verbas, justamente porque passam a exercer atividade de gestão de valores pertencentes ao erário. A propósito:

"Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. 2. Prestação de contas referente à aplicação de valores recebidos de entidades da administração indireta, destinados a Programa Assistencial de Servidores de Ministério, em período em que o impetrante era Presidente da Associação dos Servidores do Ministério. 3. O dever de prestar contas, no caso, não é da entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores públicos, seja ele agente público ou não. 4. Embora a entidade seja de direito privado, sujeita-se à fiscalização do Estado, pois recebe recursos de origem estatal, e seus dirigentes hão de prestar contas dos valores recebidos; quem gere dinheiro público ou administra bens ou interesses da comunidade deve contas ao órgão competente para a fiscalização. 5. Hipótese de competência do Tribunal de Contas da União para julgar a matéria em causa, a teor do art. 71, II, da Constituição, havendo apuração dos fatos em procedimentos de fiscalização, assegurada ao impetrante ampla defesa. 6. Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, arts. 9o, §§ 1o e 8o, 119 e 121. Pauta Especial de julgamento publicada com inclusão do processo em referência. 7. Não cabe rediscutir fatos e provas, em mandado de segurança. 8. Mandado de segurança indeferido." (destaquei)

(MS 21644, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-1993, DJ 08-11-1996 PP-43204 EMENT VOL-01849-01 PP-00157)

Assim, ao assumir a execução do convênio e receber os recursos públicos correspondentes, a associação apelante e sua dirigente passaram a ostentar a condição de responsáveis pela correta aplicação das verbas e pela adequada prestação de contas perante os órgãos de controle.

No caso concreto, a imputação de débito decorreu da instauração de Tomada de Contas Especial voltada à apuração de irregularidades na execução do convênio mencionado.

Conforme consignado na sentença, o procedimento administrativo identificou diversas inconsistências na prestação de contas apresentada, dentre as quais se destacam a ausência de comprovação idônea de determinadas despesas, a realização de pagamentos em desconformidade com a vigência do convênio e a utilização de documentação considerada inidônea para comprovação de gastos.

Em especial, consta dos autos referência à apresentação de nota fiscal cuja autenticidade foi questionada, bem como a registros de despesas sem comprovação adequada do nexo com a execução do objeto conveniado.

Importa ressaltar que o procedimento administrativo transcorreu com a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado às responsáveis apresentar esclarecimentos e documentos justificativos.

Todavia, conforme reconhecido na decisão recorrida, os elementos apresentados não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas pelos órgãos de controle.

Nesse contexto, não se verifica, na presente demanda, demonstração de ilegalidade ou vício apto a desconstituir as conclusões alcançadas no âmbito da Tomada de Contas Especial, as quais se encontram devidamente fundamentadas nos elementos constantes do procedimento administrativo.

A principal linha argumentativa das apelantes consiste em atribuir à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo eventual responsabilidade pelas falhas ocorridas na execução do convênio, sob o argumento de que a referida Secretaria teria assumido atribuições relacionadas à supervisão e à prestação de contas do projeto.

Todavia, tal alegação não é suficiente para afastar o dever de prestação de contas que incumbe diretamente à entidade executora que recebeu e administrou os recursos públicos.

A circunstância de haver acompanhamento ou supervisão por parte do órgão concedente ou de entidades intermediárias não transfere à Administração Pública a responsabilidade primária pela correta aplicação das verbas, a qual permanece vinculada ao ente que efetivamente executa o convênio e realiza a gestão dos recursos.

No mesmo sentido, eventual participação de terceiros na elaboração de relatórios ou na organização da documentação contábil não afasta a responsabilidade daqueles que figuram como gestores dos valores públicos transferidos.

Assim, ao aceitar a execução do convênio e receber os recursos correspondentes, a associação apelante assumiu o dever de assegurar a correta aplicação das verbas e de apresentar prestação de contas adequada, ônus que não pode ser afastado pela simples alegação de que determinada pessoa teria se comprometido a auxiliar na elaboração dos documentos.

Também não procede a alegação de que a dirigente da associação não poderia responder pelo ressarcimento ao erário em razão de disposição estatutária que afastaria a responsabilidade patrimonial dos membros da diretoria pelas obrigações da entidade.

Isso porque normas internas da associação não possuem o condão de afastar o regime jurídico constitucional que rege a gestão de recursos públicos.

Como já mencionado, o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal impõe o dever de prestar contas a todos aqueles que administrem valores pertencentes ao erário, o que inclui dirigentes de entidades privadas responsáveis pela execução de convênios firmados com o Poder Público.

Assim, a responsabilidade pela prestação de contas e pela reparação de eventual dano ao erário decorre diretamente da gestão de recursos públicos, não podendo ser afastada por disposição estatutária interna da entidade.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a natureza sem fins lucrativos da associação seria suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação do dano ao erário.

Embora se reconheça a relevância social das atividades desenvolvidas por entidades dessa natureza, tal circunstância não as exime do dever de observar rigorosamente as normas que regem a aplicação de recursos públicos.

A correta utilização das verbas transferidas pelo Poder Público e a apresentação de prestação de contas idônea constituem exigências inerentes ao regime jurídico dos convênios administrativos, aplicáveis indistintamente a todas as entidades beneficiárias, independentemente de sua finalidade institucional.

No que se refere ao pedido de exclusão das apelantes do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, também não se verifica ilegalidade a justificar a intervenção judicial.

A inscrição em referido cadastro constitui consequência administrativa decorrente da existência de débito apurado em procedimento regular de controle da aplicação de recursos públicos.

Não tendo sido demonstrada a nulidade da Tomada de Contas Especial nem a inexistência do débito dela decorrente, não há fundamento jurídico para determinar a retirada das apelantes do referido cadastro.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, em favor de cada um dos réus, nos termos do art. 85, §4o, do Código de Processo Civil.

Considerando o desprovimento do recurso interposto, mostra-se aplicável, na espécie, o disposto no art. 85, §11, do CPC, que autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal.

Assim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor originariamente arbitrado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE PRIVADA E DE SEUS DIRIGENTES. INSCRIÇÃO NO CADIN. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por associação civil e sua dirigente contra sentença que julgou improcedente ação declaratória destinada ao reconhecimento da inexistência de débito apurado em Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004, firmado para a realização de cursos de capacitação profissional. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa em favor de cada réu, observada a gratuidade da justiça.

As apelantes sustentam que a Associação teria atuado apenas na execução material das atividades do projeto, cabendo à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo a supervisão e a condução da prestação de contas. Alegam que eventuais irregularidades decorreriam de falhas administrativas da referida Secretaria. Defendem também a impossibilidade de responsabilização pessoal da dirigente da entidade e requerem a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seus nomes do CADIN ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a entidade privada beneficiária de recursos públicos e sua dirigente podem ser responsabilizadas por irregularidades na aplicação de verbas recebidas por meio de convênio administrativo; (ii) se a alegação de supervisão ou acompanhamento por órgão público é suficiente para afastar o dever de prestação de contas da entidade executora; e (iii) se há ilegalidade na inscrição das responsáveis no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre recursos públicos está sujeita ao dever de prestar contas perante os órgãos de controle competentes.

O dever de prestar contas alcança entidades privadas e seus dirigentes quando administram recursos de origem pública, pois passam a exercer atividade de gestão de valores pertencentes ao erário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a sujeição de dirigentes de entidades privadas à fiscalização dos órgãos de controle quando recebem recursos públicos.

No caso concreto, a imputação de débito decorreu de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004, tendo sido identificadas inconsistências na prestação de contas, como ausência de comprovação idônea de despesas, pagamentos realizados em desacordo com a vigência do convênio e utilização de documentação considerada inidônea.

O procedimento administrativo foi conduzido com observância do contraditório e da ampla defesa. Os esclarecimentos e documentos apresentados não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas pelos órgãos de controle.

A alegação de que a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo teria assumido atribuições relacionadas à supervisão do projeto não afasta a responsabilidade da entidade executora pela correta aplicação dos recursos e pela adequada prestação de contas.

A eventual participação de terceiros na organização da documentação contábil ou na elaboração de relatórios não transfere a responsabilidade pela gestão das verbas públicas recebidas pela entidade convenente.

Disposição estatutária interna que afaste a responsabilidade patrimonial de dirigentes da associação não tem eficácia para afastar o regime constitucional de responsabilização decorrente da gestão de recursos públicos.

A natureza sem fins lucrativos da entidade também não exclui o dever de observar as regras que disciplinam a aplicação de verbas públicas e a correspondente prestação de contas.

Não demonstrada a nulidade da Tomada de Contas Especial nem a inexistência do débito dela decorrente, não há fundamento jurídico para determinar a exclusão das apelantes do CADIN.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão